Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-26.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001705-26.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIRLEY APARECIDA GONCALVES MENEZES - CPF: 054.300.741-36 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0047-29 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001705-26.2020.8.11.0004

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA INDEVIDO - DANO MORAL IN RE IPSA - NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Necessária a majoração do valor arbitrado, porquanto se mostra irrisório e não atente a finalidade didático-pedagógica a que se propõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001705-26.2020.8.11.0004

APELANTE: SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES.

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

Processo na origem: 1001705-26.2020.8.11.0004

Comarca de
Barra do Garças

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória.

AÇÃO
:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (Proc. no 1001705-26.2020.8.11.0004), que
SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES
move contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
.

SENTENÇA
(ID 126199697 - Pág. 1): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000.00 (dois mil reais), bem como para determinar a restituição de R$ 287,78 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), na forma simples. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
(ID 126201150):
SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES
alega, em apertada síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto o estipulado em valor ínfimo. Sustenta que, apesar de nunca ter contratado a requerida, teve seus dados inscritos em cadastros restritivos de crédito por suposto débito referente a mensalidades escolares. Insiste que o valor consignado na sentença não cumpre a sua função pedagógica e nem reparadora, principalmente considerando o poder aquisitivo da requerida. Requer que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

CONTRAMINUTA
: ( ID 126201160) pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001705-26.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações interpostas por
SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação indenizatória.

AÇÃO
:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (Proc. no 1001705-26.2020.8.11.0004), que
SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES
move contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
.

SENTENÇA
(ID 126199697 - Pág. 1): julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$2.000.00 (dois mil reais),
bem como para determinar a restituição de R$ 287,78 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), na forma simples. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A autora
SHIRLEY APARECIDA GONÇALVES MENEZES
propôs a ação de indenização por danos morais contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
, na qual relata que nunca celebrou nenhum contrato com a requerida, porém foi surpreendida ao ser impedida de efetuar uma compra no comércio local porque seu nome constava do cadastro de inadimplentes, em razão de um apontamento em seu nome referente ao título no 0226233185, no valor de R$287,78 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), incluído pela requerida.

A sentença foi de parcial procedência e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$2.000.00 (dois mil reais)
, com seus consectários, e ao ônus de sucumbência.

A autora recorre e pretende a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Importante esclarecer que não se discute aqui nem a inexistência de contratação e nem o fato de que o valor perseguido pela requerida não lhe era devido. Constitui objeto do presente recurso apenas e tão somente a possibilidade de majoração do valor arbitrado a título de indenização -
R$2.000.00 (dois mil reais),
pelos danos morais suportados pela autora em razão da indevida inclusão de seus dados no cadastro do SPC/SERASA.

O valor da reparação pelos danos morais deve
atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua
.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE PACOTE DE TELEFONIA PÓS-PAGO, NEGOCIADO POR TELEFONE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE NÃO COMPROVA O ESCLARECIMENTO DA CONSUMIDORA ACERCA DAS ESPECIFICIDADES DO CONTRATO. ATENDENTE QUE INDUZIU A CLIENTE A ADQUIRIR PRODUTO NO QUAL NÃO POSSUÍA INTERESSE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MÁ-FÉ DA FORNECEDORA. PACTO NULO, ASSIM COMO QUALQUER DÍVIDA DECORRENTE DELE. APONTAMENTO NA SERASA INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA.
NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, SOBRETUDO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO. COMPENSAÇÃO POR ABALO ANÍMICO AUMENTADA PARA R$ 20.000,00, MONTANTE CONDIZENTE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SC - APL: 03008497520178240189, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 19/04/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO LOJA LEADER. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME NO SPC E SERASA. APONTAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. É evidente a relação de consumo entre as partes, de modo que, em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no artigo 14, caput, do CDC, caberia ao apelante ter demonstrado a incidência de uma das causas aptas a romper o nexo de causalidade, como a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante parágrafo 3o do supracitado dispositivo legal, o que não ocorreu. De se registrar que, para a autora, é impossível a prova da não contratação junto ao réu, por se tratar de fato negativo. 2. Ainda que se considerasse uma eventual utilização indevida do CPF da autora por terceira pessoa, no intuito de contratar cartão de crédito junto à LOJA LEADER, o caso seria de fortuito interno, o qual não exclui o dever de indenizar na hipótese de ocorrer a indevida negativação, nos termos da súmula 94 deste Tribunal. 3.
A simples negativação indevida já dá ensejo à indenização por dano moral, independentemente de qualquer outra prova, porque nesse caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão, conforme enunciado de súmula no 89 desta Corte. 4. Justa fixação da verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. Juros incidentes desde o evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC. 6. Desprovimento do apelo, com retificação, de ofício, do termo a quo dos juros. (TJ-RJ - APL: 00078775520178190045, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

A quantia arbitrada na sentença -
no valor de
R$2.000.00 (dois mil reais), não se
mostra adequada
e, portanto, incapaz de atenuar com justiça o dano extrapatrimonial que a autora suportou ao ser impedida de praticar atividades comerciais como decorrência da indevida inscrição de seus dados no serviço de proteção ao crédito.

Assim, o valor arbitrado na sentença a título de reparação pelos danos morais comporta a pretendida alteração, de modo a majorá-lo para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pelo exposto,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), sendo computados os juros e a correção monetária nos moldes determinados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022